Tribunal: TJDFT
Processo: 0726581-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0726581-44.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ESPACO NOBILE MOVEIS LTDA - ME RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BANCO DO BRASIL SA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras/DF que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0005608-88.2016.8.07.0020, ajuizada em desfavor de ESPACO NOBILE MOVEIS LTDA - ME, indeferiu o pedido do agravante de envio de ofícios às Sociedades de Crédito Direito, Sociedades de Empréstimo entre Pessoas e Administradoras de Cartões de Crédito, não integrantes da base de pesquisa do sistema Bacenjud. Em breve síntese, aduz que ajuizou ação de execução extrajudicial em desfavor do agravado e que, após o trâmite processual e longa busca de bens passíveis de penhora, com a realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF, não logrou êxito em obter o pagamento do débito e, consequentemente, a quitação da dívida. Diz que, em razão desses fatos, requereu ao Juízo a expedição de ofícios às Fintechs e administradoras de cartão de crédito, para que informem a existência de cadastro em nome do agravado e de eventual saldo depositado que possa vir a ser utilizado para satisfação do crédito, o que restou indeferido pela decisão agravada. Afirma que a decisão merece reforma, uma vez que não se pode exigir do credor que apresente provas de vínculo do devedor com essas empresas de crédito, haja vista que a expedição de ofícios pelo juízo possui justamente essa finalidade. Sustenta que, conquanto as referidas empresas sejam classificadas como instituições financeiras, não se encontram inseridas ainda no âmbito da consulta realizada pelo sistema Bacenjud, de forma que é necessária a intervenção do judiciário de outra forma, para satisfação do crédito executado. Invoca a aplicação dos artigos 4o e 139, ambos do CPC, segundo os quais cabe ao Juízo utilizar de todos os meios necessários para promover a solução integral do mérito, assim como para assegurar a efetividade do processo. Aponta, ainda, o princípio da cooperação previsto no artigo 6o do CPC. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar “a expedição de ofício às Fintechs e administradoras de cartão de crédito listadas pelo Agravante na demanda originária, para fins de consulta acerca da existência de cadastro do Agravado e eventual saldo que possa ser revertido para satisfação do crédito objeto da demanda”. No mérito, pretende o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, nos termos da liminar concedida. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Pressupõe-se a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (art. 995 do CPC). Nesta análise preliminar, considero não evidenciados os requisitos autorizadores do provimento emergencial vindicado. Ainda que, de fato, sejam relevantes as alegações do agravante, também é certo que, tal como ressaltado pelo d. Magistrado a quo, o pedido como formulado, ou seja, de forma genérica e destinado a todas as empresas do ramo de maneira indiscriminada, afigura-se, no mínimo, contraproducente, tanto para a parte credora, como para o judiciário e para as próprias empresas destinatárias da ordem de pesquisa. Assim, não tendo o agravante demonstrado qualquer vínculo entre o agravado e as diversas empresas listadas nos autos de origem, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de envio de ofícios às instituições financeiras, ao menos até análise da matéria pelo Colegiado. Conclusão Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal e juntar a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, desde já fica determinada a intimação do agravado para, querendo, apresentar-lhe resposta. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 28 de julho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator